Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725888-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Ferreira de Souza contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em que o MM. Juízo a quo, antes de examinar o pedido de desbloqueio das contas bancárias, oportunizou ao executado, ora agravante, a indicação de bens e/ou outros valores passíveis de penhora como forma de saldar a execução, sob pena de lhe ser penhorado 30% (trinta por cento) de sua remuneração (ID 99895884 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que o salário é impenhorável à luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo para pagamento de pensão alimentícia (§2o), não sendo esta a situação dos autos. Argumenta que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado (CPC, art. 805). Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o desbloqueio das contas bancárias (Banco Bradesco, Agência 1228-9, CC 0063516-2; Banco Inter, Agência 0001, CC 5457393-9). No mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja efetivado o desbloqueio das mencionadas contas, porquanto destinadas à percepção de vencimentos, declarando-se a impenhorabilidade dos valores. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita ao agravante (ID 99895884 dos autos de origem). Considerando o afastamento do Relator originário, os autos vieram-me conclusos na condição de substituto legal (ID 28112356). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, foram bloqueadas via SISBAJUD as quantias de R$51,26 e de R$1.744,78, em contas que o agravante mantém, respectivamente, nas instituições Banco Inter e Bradesco (ID 99805913 e ID 99805910). Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Ocorre que o agravante não comprovou a alegação de que ambas as contas são destinadas à percepção de seus vencimentos, não tendo juntado nos autos de origem nenhum contracheque ou recibo de salário nesse sentido. Nesse contexto, não caracterizada a natureza alimentar das verbas, deve ser mantido o bloqueio dos valores, máxime considerando a flexibilização da regra da impenhorabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual